Tribunal: TJDFT
Processo: 0027775-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027775-08.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, CONDOMINIO DO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, CONDOMINIO DO SAINT PAUL PARK HOTEL, MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, Condomínio do Kubitschek Plaza Hotel, Condomínio do Saint Paul Park Hotel e Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, nos termos do art. 1.023, § 2o e do art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: dez (10) dias. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator